Tribunal: TJBA
Processo: 0501229-61.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501229-61.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: IRES SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE UIRACU FERREIRA DA CRUZ FILHO, ANTENOR AMERICO DE OLIVEIRA FILHO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras, que julgou procedente pedido formulado por Ires Santos de Oliveira em ação ordinária de obrigação de fazer, determinando a nomeação da autora no cargo de Assistente Administrativo, em virtude de sua aprovação em concurso público. A sentença fundamentou-se na existência de direito subjetivo à nomeação em razão da criação de vagas durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da existência ou não de direito subjetivo à nomeação da autora, aprovada fora do número de vagas previstas no edital, diante da criação de vagas durante o prazo de validade do concurso e contratação temporária de servidores para o mesmo cargo durante a vigência do concurso. Questiona-se se tais contratações caracterizam preterição arbitrária e imotivada, apta a transformar a expectativa em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. Conforme a tese firmada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF, criação legal de novos cargos não implica, por si só, a obrigação de nomeação de candidatos aprovados fora das vagas.

4. A mera existência de contratações temporárias durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos aprovados fora do número de vagas.

5. O direito subjetivo à nomeação exige comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não restou demonstrado nos autos.

6. A autora não comprovou que o quantitativo de contratações temporárias alcançaria sua posição no concurso (310ª colocação), tampouco a ilegalidade ou ausência de motivação nas contratações.

7. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que a contratação precária, por si, não enseja preterição quando não demonstrado o desvio de finalidade ou a substituição direta e imotivada de aprovados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: "1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere apenas expectativa de direito à nomeação. 2. A contratação temporária de pessoal durante a vigência do certame, por si só, não comprova preterição arbitrária, sendo necessário demonstrar que houve substituição imotivada de candidatos aprovados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0501229-61.2017.8.05.0022
, em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE BARREIRAS,
e Apelado,
IRES SANTOS DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça